Tribunal: TJMT
Processo: 1016366-11.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016366-11.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KIMBERLY ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 061.396.531-00 (APELADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. CONCESSÃO DO MEDICAMENTO NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS EXIGE A PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS CONSTANTES NA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156 – RJ SOB SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. PRETENSÃO DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. POSSIBILIDADE. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Os requisitos cumulativos estabelecidos na TESE FIXADA no julgado do recurso repetitivo (Recurso Especial nº 1.657.156 – RJ) são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 04/05/2018, portanto, neste caso verifico que todos os requisitos estabelecidos foram atendidos, uma vez que há laudo em que demonstra a imprescindibilidade dos medicamentos, bem como a não substituição destes, a comprovação da hipossuficiência da parte recorrida e a existência de registro dos medicamentos pleiteados na Anvisa.

Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na exordial e DETERMINO que o(s) Requerido(s) forneça(m) os medicamentos Estradot (17-beta-estradiol) adesivo 100mcg e Acetato de Ciproterona 50mg à parte Requerente, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

A presente ação visa o fornecimento pelo Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande/MT dos medicamentos Estradot (17-beta-estradiol) adesivo 100mcg e Acetato de Ciproterona 50mg, conforme laudo médico anexo a exordial.

O Município de Várzea Grande interpôs o presente recurso, alegando que não possui condições financeiras de arcar com a obrigação imposta na sentença, por se tratar de medicamento de alto custo, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso a disponibilização dos medicamentos pleiteados nos autos.

A Procuradora de Justiça proferiu parecer pugnando pelo conhecimento parcial do recurso interposto pelo Município de Várzea Grande/MT para que, primariamente, direcionada a obrigação de fazer ao Ente Estatal, conforme cota no juntado em 28/05/2024, no id. 216579665.

Contrarrazões apresentadas.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1016366-11.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Município de Várzea Grande e

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Kimberly Alves de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/09/2024 (Plenário Virtual)

- MÉRITO

Egrégia Turma;

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho do Desembargador Relator que determinou a remessa à Turma Recursal.

A respeito do fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL nº 1.657.156 – RJ, sob sistemática dos recursos repetitivos, TEMA 106, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 27.09.2017, firmou o seguinte entendimento, conforme EMENTA abaixo:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

Em 12/09/2018 foram julgados os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro (parte), pela União (amicus curiae) e por Fátima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira (parte) em face do acórdão de fls. 911-937, e-STJ. Eis a TESE FIXADA, após apreciação dos Embargos de Declaração:

“TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.

Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada em 13/05/2024, isto é, posterior a 04/05/2018, para a concessão do medicamento não incorporado nos atos normativos do SUS é necessário o preenchimento dos requisitos constantes na TESE FIXADA no julgamento do TEMA 106 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, restou comprovado por meio de laudo médico a imprescindibilidade dos fármacos, para o tratamento pretendido pela Recorrente. Conforme Relatório Médico, juntado a exordial – Dr. Victor Francisco Figueiredo Rocha Soares e Silva, CRM 10489 – MT, atesta que os medicamentos pleiteados são indispensáveis para o tratamento da autora, conforme abaixo se vê:

Assim, considerando os documentos juntados nos autos, verifico que restaram preenchidos cumulativamente os requisitos exigidos para o fornecimento dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber, o laudo médico fundamentado demonstrando a imprescindibilidade dos medicamentos; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e o registro do medicamento na ANVISA.

Cabe destacar que no relatório do NAT consta a informação de que não há medicamento genérico, ou seja, não há um substituto.

Em que pesem os argumentos apresentados pela Recorrente, é sabido que a saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.

Neste ponto, cito alguns dispositivos constitucionais que regem a matéria:

Art. 5° - “
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, á igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes:

(...).

§ 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”

Art. 6° - “
São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
”.

Art. 194 – “
A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura e do atendimento
”.

Art. 196 – “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

Desta forma, diante dos documentos juntados aos autos, a meu ver, restou comprovada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Por fim, o funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘
ad causam’
para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

O excelso Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), assim decidiu:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de medicamento de alto custo, não integrante na lista de fármaco do SUS, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

(STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).

(N.U 1009473-72.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022)

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE ANALISAR O MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE QUE NECESSITAVA DE TRANSFERÊNCIA COM UTI MÓVEL PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO. LIMINAR DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DEVIDO A GRAVIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA 793. RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se preliminar de ilegitimidade do Município, pois, em tese, há responsabilidade solidária entre os entes estatais, a exceção dessa regra deverá ser analisada em cada caso concreto.

Consoante Tema 793 do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.

Recurso provido.

(N.U 0003732-39.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Assim, no presente caso, consoante Tema nº 793 do STF, por se tratar de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência, ora mencionada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e determino o direcionamento da obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento dos fármacos ao Recorrido Estado de Mato Grosso, por todo o período de tratamento, conforme laudo médico.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024